Tribunal: TJES
Processo: 5011581-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-29

Ementa:
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMES.

CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
CONTRAINDICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

I.
É

sabido
que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público, mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição, de tal modo que “a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” .
Precedentes.

II.
R
estou expressamente
consignad
a

pelo Pretório Excelso
,
ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que
“
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)”,
pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro
ROBERTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública, cuja proteção é dever de tais agentes”,
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
Precedentes.

III. A
jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante do magistrado primevo na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da inocência na hipótese, eis que em casos análogos ao presente
(
ter
o candidato
respondido criminalmente por conduzir veículo automotor sob influência de álcool, com posterior extinção de punibilidade em razão de transação penal
)
não se vislumbrou a excepcionalissima situação a permitir
a valoração negativa
em desfavor do agravado.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011581-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THALLES CARVALHO MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMES.

CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
CONTRAINDICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

I.
É

sabido
que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público, mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição, de tal modo que “a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” .
Precedentes.

II.
R
estou expressamente
consignad
a

pelo Pretório Excelso
,
ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que
“
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)”,
pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro
ROBERTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública, cuja proteção é dever de tais agentes”,
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
Precedentes.

III. A
jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante do magistrado primevo na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da inocência na hipótese, eis que em casos análogos ao presente
(
ter
o candidato
respondido criminalmente por conduzir veículo automotor sob influência de álcool, com posterior extinção de punibilidade em razão de transação penal
)
não se vislumbrou a excepcionalíssima situação a permitir
a valoração negativa
em desfavor do agravado.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5011581-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
THALLES CARVALHO MACHADO

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em razão de decisão prolatada em
Ação de Ordinária manejada por
THALLES CARVALHO MACHADO (agravado)
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (agravante), na qual fora deferido o pleito liminar
“
para determinar a reinclusão do requerente no concurso e possibilitar sua participação nas demais fases no certame regido pelo Edital nº. 01/2022”
.

Em suas razões recursais
a parte
agravante sustenta, em suma, que
“O autor foi contraindicado para exercer a função de Policial Militar, tendo em vista que em passado recente foi preso por ter sido flagrado dirigindo veículo automotor embriagado, bem como mais recentemente foi penalizado com a sanção de suspensão do direito de dirigir, indicando postura incompatível com aquela que se espera de um agente de segurança pública”
, razão pela qual
“nos termos do Edital do concurso e da legislação estadual que dispõe acerca do ingresso na carreira militar, evidente que a solução adequada para o caso é a eliminação do autor do referido concurso, uma vez que não atende o requisito legal de idoneidade moral para exercício da função policial militar”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É cediço que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

É certo, ainda, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

É

sabido, ainda,
que
a investigação social
não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(
STJ
; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020),
mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição
, de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (
STJ
; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

R
estou expressamente
consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBE
RTO BARROSO,
justifica-se um maior rigor na seleção
de policiais,
na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF
; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1.

Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as at
ribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

(...)
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Feitas tais considerações, a meu ver, entendo que
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, justamente em consonância com as Cortes Superiores, mostra-se assente em corroborar a postura judicante do magistrado primevo na decisão vergastada ao privilegiar o princípio da inocência na hipótese, eis que em casos análogos ao presente
(
ter
o candidato
respondido criminalmente por conduzir veículo automotor sob influência de álcool, com posterior extinção de punibilidade em razão de transação penal
)
não se vislumbrou a excepcionalissima situação a permitir
a valoração negativa
em desfavor do agravado, vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência"
(AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. In casu, conquanto o candidato possua três registros de ocorrências policiais, o primeiro registro sequer é digno de tangenciar a idoneidade de qualquer pessoa, por se tratar de diminuta lesividade e que já estava arquivado antes mesmo da data de inscrição ao certame, e nos demais, não houve maiores desdobramentos, porquanto proferidas sentenças extinguindo as ações penais. Ademais, concluiu-se que, os fatos colhidos de declarações prestadas e registradas nos Boletins de Ocorrência e apontados pelo Município podem pesar contra o equilíbrio emocional do agravado, sendo fator negativo a contar contra si em eventual exame psicológico, por exemplo, mas não caracterizam inidoneidade moral a justificar a sua eliminação do certame na fase de investigação social. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento
5002537-16.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 14.02.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO OU NÃO RECOMENDADO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ASPECTO DE LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o “edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) 2. A inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor de candidato afasta a possibilidade de a Administração Pública excluí-lo do certame ou negar-lhe prosseguimento na fase de investigação de conduta social, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade e legalidade. 3.
Não pode a Administração Pública considerar contraindicado o candidato, com a justifica de ter em seu desfavor ação penal em que realizou transação penal e teve extinta a punibilidade.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE 560.900/DF fixou a tese que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 5. Em que pese crime e contravenção penal serem considerados ilícito penal, consoante o disposto na Lei de Introdução do Código Penal (Decreto-Lei nº 3.914/41), são institutos distintos e com diferentes reprovabilidade. 6. Não é razoável e nem proporcional, valorar negativamente a contravenção penal, a fim de justificar a contraindicação do agravado no concurso público destinado à reposição do efetivo da polícia militar, em razão de ter figurado em ação penal, na qual celebrou transação penal com o Parquet e teve a punibilidade extinta. 7. Neste caso, não se trata de sobrepor a atuação do órgão administrativo por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, de modo que não se caracteriza afronta ao princípio republicano de separação dos Poderes da República, estampado no art. 2º da CRFB/88. Na verdade, o que se busca é garantir a conformidade do ato administrativo aos aspectos de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, em especial em vista do princípio constitucional da presunção de inocência. 8. Não é cabível, no presente momento, adentrar em discussão a respeito de decisão que determinou a nomeação e posse do agravado no cargo de soldado combatente, visto que se operou a preclusão consumativa. Deve à análise do mérito deste agravo se restringir ao teor decisório da decisão agravada (3ª Decisão – Id nº 2257365). 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Agravo de Instrumento 5001852-09.2022.8.08.0000
, 2ª Câmara Cível, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 07.10.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA – TRANSAÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Candidato aprovado em concurso público impedido de promover inscrição em curso de formação para exercício do cargo de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES, por contraindicação em fase de sindicância de vida pregressa. II –
Na espécie, houve aplicação de transação penal e extinção da punibilidade, o que reflete na impossibilidade de atribuição dos efeitos de condenação penal ao caso.
III – STJ possui entendimento, por precedente recente de que não se mostra razoável a atribuição de sanção em caráter perpétuo ao candidato aprovado no certame, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social, o que se coaduna ao caso em apreço. IV – Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento 5001921-75.2021.8.08.0000
, 4ª Câmara Cível, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 20.10.2021)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
e
nego
provimento ao
recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.